Tribunal: TJMT
Processo: 0027994-30.2019.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027994-30.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ GUSTAVO GONCALVES DA CRUZ - CPF: 040.199.841-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), STUDIO Z (VÍTIMA), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MINORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS QUE PRENDERAM O APELANTE EM FLAGRANTE DELITO – VERSÃO DO RECORRENTE ISOLADA NOS AUTOS – ESPECIFICIDADES DO FATO QUE EVIDENCIAM A FINALIDADE MERCANTIL DAS PORÇÕES DE NARCÓTICOS APREENDIDAS – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas quando o acervo probatório demonstra, para além de dúvida razoável, que o acusado trazia consigo e tinha depósito diversas porções de substância entorpecente para a comercialização, afigurando-se idôneos, nesse sentido, os firmes e coerentes depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do réu
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Luiz Gustavo Gonçalves da Cruz
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0027994-30.2019.8.11.0042 pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de tráfico de drogas minorado, capitulado no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória (Id. n. 188391184).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 188391186).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 194707690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
da apelação.

Como relatado,
Luiz Gustavo Gonçalves da Cruz
foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo crime de tráfico de drogas minorado, tipificado no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignado, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“
Conforme inquérito policial, no dia 20 de junho de 2019, às 02h, na Avenida Prainha, no bairro Centro Norte nesta cidade, o denunciado
Luiz Gustavo Gonçalves da Cruz
trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 20 (vinte) porções de cocaína, com massa total de 91,76g (noventa e um gramas e setenta e seis centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo definitivo 3.14.2019.56301-01.

Na mencionada data, policiais militares faziam rondas pela Avenida Prainha, nesta capital, quando depararam com o denunciado
Luiz Gustavo
com dois pares de chinelos na mão, ocasião em que os militares realizaram a abordagem do indiciado, sendo localizadas 20 (vinte) porções de cocaína embaladas em sacos plásticos em posse do denunciado. Indagado pelos militares acerca dos chinelos, este informou que havia furtado na loja Studio Z, localizada no Shopping Pantanal.

Na delegacia, perante a autoridade policial, o denunciado negou a propriedade da droga, porém, alegou que seria usuário de maconha e cocaína. Afirmou que tinha em sua posse apenas o valor de R$ 5,00 (cinco reais) e os pares de chinelos que ele havia furtado.

As folhas de antecedentes criminais do denunciado
Luiz Gustavo
revela que ele responde ação penal pelo delito de furto qualificado (código 586136).

Destarte, os depoimentos dos policiais militares, o local, o horário e as circunstâncias do fato, bem como a elevada quantidade de drogas apreendidas, são elementos que indicam que o denunciado
Luiz Gustavo
praticava a traficância
” (Id. n. 188390689, p. 2;
sic
).

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade e da autoria delitiva é extraída do encadeamento de elementos como boletim de ocorrência (Id. n. 188390689, pp. 8-9), termo de exibição e apreensão (Id. n. 188390689, p. 15), laudo pericial de constatação de substância entorpecente (Id. n. 188390689, pp. 17-21), relatório de investigação (Id. n. 188390689, pp. 41-42) e depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Em síntese, a defesa alega que, em seu interrogatório judicial, o apelante negou veementemente a propriedade e a vinculação com a droga apreendida, bem como qualquer envolvimento com a comercialização ilícita de substâncias entorpecentes. Além disso, argumenta que não foram realizadas diligências investigativas subsequentes ao fato, para apontar, de maneira inequívoca, a narcotraficância por parte do recorrente.

Contudo, observo que, ao serem inquiridos em juízo, sob o crivo do contraditório, os policiais militares Romário da Silva Cruz e Thiago Satiro Albino confirmaram suas declarações extrajudiciais – que subsidiaram a narrativa acusatória acima transcrita – afiançando que realizaram a abordagem do acusado em continuidade à informação recebida de que este havia cometido um furto à loja “Studio Z”, no Shopping Pantanal, ocasião em que constataram que o réu tinha em seu poder 20 porções de cocaína, embaladas em invólucros plásticos (Id. n. 188391168).

A propósito, de acordo com a jurisprudência desta Corte Estadual, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, nos termos do enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa comprovar a existência do intento, por parte de tais servidores, de incriminar injustamente o adolescente, o que não ocorreu na espécie.

Ademais, este Tribunal de Justiça também consolidou o entendimento de que “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”, consoante o enunciado sumular n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, e, no caso dos autos, a quantidade de porções de cocaína apreendidas – 20 porções, com massa total de quase 100g (cem gramas) – evidencia que estas não se destinavam ao mero consumo pessoal do acusado.

Outrossim, como bem observado pelo magistrado sentenciante, a própria mãe do apelante informou, no curso das apurações, que “
acredita que
(
Luiz Gustavo
)
venda
(drogas)
no centro de Cuiabá
” (Id. n. 188390689, p. 42), além do que, o eminente julgador consignou que “
após os fatos narrados na denúncia o denunciado novamente se envolveu com o tráfico de drogas, porquanto preso em flagrante delito em 10.11.2022 (autos n. 1016874-65.2022.8.11.00420) e já denunciado (autos n. 1018902-06.2022.8.11.0042) pela prática do mesmo delito, o que demonstra sua contumácia nesse tipo de prática delitiva
” (Id. n. 188391171).

Logo, entendo que a frágil e inverossímil negativa de autoria, por parte do acusado, não se presta a infirmar o robusto acervo probatório amealhado na espécie, razão pela qual deve ser mantida a sua condenação pelo delito capitulado no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas.

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MINORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS QUE ATUARAM NA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO – FRAGILIDADE DA VERSÃO APRESENTADA PELO RÉU – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE EVIDENCIAM A FINALIDADE MERCANTIL DAS PORÇÕES DE NARCÓTICO APREENDIDAS – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas, tampouco em desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, quando o acervo probatório demonstra, para além de dúvida razoável, que o acusado trazia consigo e tinha depósito diversas porções de substância entorpecente para a comercialização, afigurando-se idôneos, nesse sentido, os firmes e coerentes depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do réu
” (TJMT, Apelação n. 0015829-14.2020.8.11.0042,
de minha relatoria
, Quarta Câmara Criminal; data do julgamento: 3.9.2024; data da publicação: 6.9.2024).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – ATITUDE SUSPEITA CONSISTENTE EM FUGA DA POLÍCIA – ENTORPECENTES ENCONTRADOS COM APELANTE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS – APREENSÃO DE DROGAS EM PODER DO ACUSADO – COERÊNCIA E HARMONIA NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS – NEGATIVA DE AUTORIA DO ACUSADO ISOLADA NOS AUTOS – APENAMENTO – QUANTUM APLICADO PELA REINCIDÊNCIA – FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) – POSSIBILIDADE, DESDE QUE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – TEMA 1.172 DO STJ – ALMEJADO

ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – RÉU REINCIDENTE – PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – INVIÁVEL A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO – REGIME INICIAL FECHADO FIXADO NA SENTENÇA – MANUTENÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Constata-se a existência de fundadas razões para a busca pessoal do acusado, quando este, ao perceber a aproximação dos policiais, inicia fuga e é capturado na sequência com as porções de drogas apreendidas, afastando, assim, a alegação de ilicitude das provas que resultou na prisão do acusado.

2. Não há falar-se em absolvição quando as provas produzidas nos autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, de modo a reforçar a manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

3. Não há desproporcionalidade na pena imposta ao apelante, quando o juízo de origem adota critério para recrudescimento da pena na segunda etapa dosimétrica, considerando a existência de 5 (cinco) condenações do réu pelo crime de tráfico de drogas.

4. Inviável a modificação do regime inicial fechado, nas hipóteses em que o réu seja reincidente e condenado à pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão (CP, art. 33, § 2º, ‘b’).

5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial
” (TJMT, Apelação n. 0021751-70.2019.8.11.0042, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal; data do julgamento: 9.7.2024; data da publicação: 12.7.2024).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024